Tribunal: TJES
Processo: 5005958-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Feminicídio
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005958-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005958-14.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: LUANA ANGELICA DE ALMEIDA CUNHA - ES24980-A, JOAO PEDRO DE SOUZA VIEIRA - MG196884, WEULER RONILSON DIAS DA GRACA DA SILVA - MG133342

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR em face de ato jurisdicional do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES.

Em suas razões, os Impetrantes alegam que o Paciente está preso preventivamente há quatro anos e que o recente reagendamento da sessão do Júri revela excesso de prazo na condução do processo e desnatura os requisitos que autorizaram anteriormente o decreto prisional.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

-ES, 28 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005958-14.2022.8.08.0000

PACIENTE: DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DANILO ANDRE ALMEIDA JUNIOR em face de ato jurisdicional do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES.

Em suas razões, os Impetrantes alegam que o Paciente está preso preventivamente há quatro anos e que o recente reagendamento da sessão do Júri revela excesso de prazo na condução do processo e desnatura os requisitos que autorizaram anteriormente o decreto prisional.

Inicio pela constatação de que a alegação de excesso de prazo pós decisão de renúncia encontra óbice no Enunciado Sumular nº 21 do STJ.

Fora isso, os fundamentos lançados para decretação da prisão preventiva não se desnaturam ante ao adiamento da sessão do Júri, já que a prisão não foi determinada por prazo certo.

Indo além, estamos diante de crime praticado com extrema violência, no contexto de violência doméstica - feminicídio -
confessado pelo próprio Paciente.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça:

No caso vertente, não obstante os argumentos
sustentados pela defesa do paciente, da consulta aos informes
expendidos pela autoridade apontada coatora, cotejando-os com a
documentação carreada a estes autos eletrônicos, extrai-se, sem
maiores complexidades, o escorreito desenvolvimento da persecução
penal ajuizada em face do ora paciente, acusado do crime de homicídio
triplamente qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I, III e IV,
do Código Penal, que teve como vítima sua ex-companheira Cristine
de Fátima Pereira.
Nesse passo, não se constata qualquer morosidade
processual imputável ao Magistrado de 1º grau
- como sustentam os
Impetrantes-, a qual tem conduzido o feito com a devida presteza,
adotando as medidas necessárias para assegurar o devido processo
legal, com respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, não
se podendo olvidar da suspensão dos atos e prazos processuais
durante um período do ano de 2020, conforme Ato Normativo n.º
64/2020, expedido por esse Colendo Tribunal de Justiça.

Inexistindo responsabilidade do Estado em proporcionar atraso indevido na tramitação de ação penal, o argumento de excesso de prazo não merece acolhida, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. ENUNCIADO SUMULAR Nº 21 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DE ATRASO INJUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Enunciado nº 21 da Súmula do STJ.

2. Não tendo o Estado proporcionado atrasos indevidos na condução da ação penal, não há como se falar em excesso de prazo.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.